Tribunal: TCU
Processo: 019.654/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial oriunda de conversão de representação apartada da prestação de contas relativa ao exercício de 2015 para apreciação das contas do patrocínio concedido para realização do Festival Internacional de Teatro de Objetos (Fito).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial resultante da conversão do processo de representação TC Processo 031.234/2020-8 , determinada pelo Acórdão 4939/2022-TCU-Primeira Câmara , autuado para apurar irregularidades na concessão, pelo Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Alagoas (Sesi/AL), de patrocínio ao Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB) para a execução de projeto cultural denominado Festival Internacional de Teatro de Objetos (FITO). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de José Carlos Lyra de Andrade, Jorge Luiz da Silva e do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB); 9.2. julgar irregulares as contas de José Carlos Lyra de Andrade e Jorge Luiz da Silva, com fundamento no arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente com o Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Departamento Nacional do Sesi, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/10/2015 2.184.000,00 23/10/2015 2.184.000,00 9.3. aplicar a José Carlos Lyra de Andrade e Jorge Luiz da Silva, bem como ao Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), multas individuais fundamentadas no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa (R$) José Carlos Lyra de Andrade 350.000,00 Jorge Luiz da Silva 350.000,00 Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB) 350.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Alagoas (Sesi/AL) e aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.